Tribunal: TJBA
Processo: 8110077-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110077-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE MEDEIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PASEP.

CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA.

NÃO COMPROVAÇÃO
DE IRREGULARIDADES NAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

PALAVRAS-CHAVE: Ação de indenização; Banco do Brasil; PASEP; danos materiais; danos morais; saques indevidos; ausência de correção monetária; cerceamento de defesa; prova pericial; julgamento antecipado da lide; ônus da prova; improcedência; apelação cível; responsabilidade civil objetiva; prestação de serviços bancários; sistema financeiro; microfichas e extratos; verossimilhança das alegações; art. 355, I, CPC; art. 370, CPC.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Alegação de prejuízos decorrentes de má gestão da conta PASEP e realização de saques não reconhecidos pela titular. Suposta omissão do juízo de origem na produção de prova pericial contábil. Análise da regularidade das movimentações bancárias e da distribuição do ônus probatório.

CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO
N.º 8110077-87.2021.8.05.0001

ANO:
2025

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria das Graças de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco do Brasil S.A.

A parte autora alegou irregularidades em movimentações financeiras realizadas em sua conta vinculada ao PASEP, sustentando ausência de correção monetária devida e supostos saques indevidos, formulando pedido de indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de prova de ilicitude nas movimentações da conta PASEP, com base na análise de microfichas e extratos acostados, além de registrar que a própria autora declinou da produção de prova pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil; e

(ii) saber se há prova suficiente de irregularidades na movimentação da conta PASEP da autora a justificar a responsabilização do Banco do Brasil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada, pois a apelação, ainda que com linguagem similar à petição inicial, enfrenta os fundamentos da sentença e busca sua reforma.

Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a autora, expressamente, declarou não ter outras provas a produzir, inclusive a pericial, razão pela qual o juízo de origem decidiu pelo julgamento antecipado da lide, com respaldo no art. 355, I, do CPC/2015.

O acervo probatório constante dos autos — composto por microfichas e extratos bancários — evidencia a regularidade das movimentações na conta vinculada ao PASEP, inexistindo elementos hábeis a comprovar a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira.

A inversão do ônus da prova não se justifica na hipótese, pois as alegações da autora não se mostram verossímeis nem amparadas por início de prova capaz de infirmar a documentação oficial apresentada pelo banco, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte expressamente renuncia à produção de prova pericial.”
“2. A ausência de prova mínima da ilicitude na movimentação de conta vinculada ao PASEP impede o reconhecimento de responsabilidade civil do banco gestor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 370; 373, I e II; 85, §§2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8003621-04.2016.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em

que figuram, como Apelante,
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
,
e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
À
APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07